Tribunal: STF
Processo: RMS 38231
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 102, II, “a”, da Constituição. O acórdão foi assim ementado (eDOC 34):
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO QUE SUPOSTAMENTE TERIA SIDO ADQUIRIDO COM VALORES ADVINDOS DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do recurso especial pelo relator quando a decisão for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. "É incabível o conhecimento de mandado de segurança impetrado contra decisão que indefere o pleito de restituição dos bens sequestrados, porquanto é cabível a interposição de apelação, consoante previsto no art. 593, II, do Código de Processo Penal" (AgInt no RMS n. 53.637/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017). 3. Mesmo que se flexibilize esse entendimento, não se infere nenhuma ilegalidade ou teratologia da decisão combatida que determinou a apreensão do bem com base nos fortes indícios da proveniência ilícita dele e da participação da ora agravante na atividade criminosa (tráfico de drogas) praticada, em tese, por seu companheiro. 4. Ademais, a alteração dessa conclusão a que chegou o Magistrado de origem exigiria dilação probatória, o que, entretanto, é inadmissível na via do mandado de segurança, ou de seu respectivo recurso. 5. Agravo regimental desprovido. 
    O presente recurso em mandado de segurança é manifestamente incabível.
    A Constituição Federal enumera, em seu art. 102, rol taxativo das competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não se extrai a atribuição para julgar recurso em mandado de segurança inicialmente impetrado perante Tribunal de Justiça.
    O art. 102, II, “a”, do texto constitucional prevê a competência desta Corte para apreciar recurso ordinário em mandado de segurança apenas quando decidido em única instância pelos Tribunais superiores.
    Assim, mostra-se inadequado o recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, por sua vez, apreciou em sede recursal mandado de segurança originariamente impetrado junto ao Tribunal de Justiça.
    Confira-se, a propósito, o entendimento da Segunda Turma desta Corte:
    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra acórdão em que se negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de pressuposto de interposição. Não cabimento. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para seu processamento e julgamento. Não conhecimento do recurso. Agravo regimental não provido. 1. A Constituição Federal estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, em sede de recurso ordinário, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (art. 102, inciso II, alínea a, CF/88). 2. É incabível a interposição de recurso ordinário contra acórdão em que se nega provimento a recurso ordinário em mandado de segurança interposto no Superior Tribunal de Justiça. Ausente, no caso, o pressuposto de decisão denegatória de mandado de segurança decidido em única instância por tribunal superior. 3. Não conhecimento do recurso ordinário por incompetência do STF para sua apreciação, nos termos do art. 102, II, a, da CF/88. 4. Agravo regimental não provido.
    (RMS 35717 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 04-09-2018 PUBLIC 05-09-2018)
    Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno). 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente